Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente, suscitando preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para conhecer, processar e julgar a presente demanda, pugnando pela nulidade da sentença ID 57042358 e acórdão ID 58118242.
2. Embargos de declaração tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica no presente caso.
4. A teor do art. 8o da Lei 9.099/95, não poderão ser partes no processo instituído por esta Lei, dentre outros, o menor de 18 anos, razão pela qual o acórdão ID 53820342 declarou de ofício a nulidade da sentença ID 52714629, pois o menor não poderia litigar nos Juizados Especiais Cíveis.
5. Em que pese a capacidade das partes para litigar ser matéria de direito público, observa-se que o acórdão ID 53820342 foi publicado no dia 29/11/2023, estando ciente a parte autora desde 30/11/2023 (ID 53994472), não tendo interposto qualquer recurso ou se manifestado (ID 55145356). É a partir de então que se verifica que a parte autora aquiesceu com a tramitação da demanda exclusivamente com a ora autora remanescente/embargante. Ademais, nos Juizados Especiais Cíveis não há previsão legal para declinação da competência, em razão da diferença entre os ritos. Precedente ((Acórdão 1034367, 07100382020178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017).
6. Pretende a parte embargante, na realidade, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
7. Portanto, ausentes os vícios alegados, não se verifica qualquer nulidade na sentença ou no acórdão objurgados pela oposição dos embargos de declaração ora apreciados.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.